Tribunal: TJSP
Processo: 1537070-50.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) PALAVRA DA VÍTIMA VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (3) RECORRENTE SURPREENDIDA NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (4) TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. (5) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. (6)

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) PALAVRA DA VÍTIMA VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (3) RECORRENTE SURPREENDIDA NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (4) TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. (5) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. (6) CRIME DE FURTO TENTADO. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (9) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (10) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA X CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67, DO CÓDIGO PENAL. (11) REGIME SEMIABERTO FIXADO NA ORIGEM. RÉ REINCIDENTE. (12) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS", DADA A REINCIDÊNCIA DA RÉ. (13) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto simples e tentado, sobretudo pelas palavras da representante da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, todas em Juízo, bem como pela confissão judicial da ré.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, sobretudo quando colhida em Juízo. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
3. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 01/06/2017 – DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 1526055-06.2023.8.26.0228 – Rel. Des. Nelson Fonseca Junior - 10a Câmara de Direito Criminal – j. 16/12/2024 – Dje 16/12/2024; Ap. 1510719-11.2019.8.26.0451 - Rel. Des. Marcia Monassi - 3a Câmara de Direito Criminal - j. 16/12/2024 - Dje 16/12/2024; Ap. 1500212-63.2020.8.26.0642 - Rel. Des. Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal - j. 05/12/2024 - Dje 05/12/2024; Ap. 1517287-28.2022.8.26.0228 - Rel. Des. Airton Vieira - 3a Câmara de Direito Criminal - j. 11/09/2024 - DJe 11/09/2024; Ap. 1502962-60.2023.8.26.0536 - Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câmara de Direito Criminal - j. 10/04/2024 - Dje 10/04/2024; Ap. 1502609-07.2022.8.26.0196 - Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida - 2a Câmara de Direito Criminal - j. 15/09/2022 – Dje 15/09/2022 e Ap. 1500587-42.2018.8.26.0575 - Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto - 13a Câmara de Direito Criminal - j. 02/03/2021 - Dje 02/03/2021).
4. Crime impossível. O fato de um estabelecimento comercial estar dotado de dispositivos eletrônicos, dirigidos para a sua segurança e contar, outrossim, com seguranças ou com vigias, não impede, necessariamente, a consumação de um crime de furto ou de qualquer outro crime contra o patrimônio, quando muito, podendo dificultar a sua prática, exigindo, da parte do agente, cuidado e cautela maiores, mais atenção. Mas, repito, toda a parafernália eletrônica e todo o sistema de segurança, mesmo humano, destinados a impedir a prática de um crime, como no caso dos autos, de furto, não inviabiliza a sua consumação. Daí porque não se falar da ineficácia absoluta do meio escolhido pelo agente, este sendo o entendimento da melhor jurisprudência. Precedentes do STF (AgR no HC 220.076/SP - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 14/11/2022 - DJe 17/11/2022; AgR no HC 187.093/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 24/08/2020 - Dje 02/09/2020 e HC 117.083/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma - j. 25/02/2014 - Dje 17/03/2014) e do STJ (AgRg no AREsp 2.123.558/MS - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 764.177/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 28/11/2022 - DJe de 02/12/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no AREsp 2.066.220/MG - Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região - Sexta Turma – j. 02/08/2022 - DJe de 5/8/2022 e AgRg no HC 696.810/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma – j. 07/06/2022 - DJe de 10/6/2022).
5. Desistência voluntária. Ausência de voluntariedade. A desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal, exige que o agente interrompa espontaneamente o processo executório por decisão interna e autônoma, quando ainda poderia prosseguir na empreitada criminosa. Não se caracteriza o instituto quando a interrupção da conduta decorre de circunstâncias externas que tornam inviável a consumação do delito, como a aproximação de funcionários, perseguição ou iminente descoberta do fato. Nesses casos, há tentativa interrompida por fator alheio à vontade do agente, e não renúncia voluntária à prática criminosa. Precedentes do STJ (REsp 1.946.490/SP - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma - j. 15/2/2022 - DJe 21/2/2022) e do TJSP (Apelação Criminal 1500403-97.2024.8.26.0083 - Rel. Des. Isaura Cristina Barreira - 7a Câmara de Direito Criminal - j. 23/9/2025 - DJe 23/9/2025; Apelação Criminal 1505839-53.2025.8.26.0228 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal - j. 24/9/2025 - DJe 24/9/2025 e Apelação Criminal 1509974-79.2023.8.26.0228 - Rel. Des. Augusto de Siqueira - 13a Câmara de Direito Criminal - j. 5/12/2025 - DJe 8/12/2025).
6. Furto tentado, porque a ré não logrou a tão almejada posse da "res" (art. 14, II, do Código Penal).
7. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.4 38-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
8. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal, mercê da inexistência de circunstâncias judiciais desabonadoras.
9. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
13. Reincidência e confissão. A circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 174.158/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 11/05/2020 – DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe de 17.04.2013). Inteligência da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Manutenção da compensação ante a concordância Ministerial.
10. Reduzida a pena na terceira etapa, no patamar mínimo (1/3), em decorrência da tentativa atribuída ao crime patrimonial
11. Regime prisional estabelecido no semiaberto, mercê da reincidência da ré. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente (caso dos autos). Precedentes do STF (HC 258722-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 25/08/2025 - DJe 02/09/2025; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
12. Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II, do Código Penal. Tampouco o "sursis", art. 77, I, do mesmo Código.
13. Recurso defensivo que não comporta provimento.